Tribunal: TJDFT
Processo: 0019164-04.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
D E S P A C H O 1. A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id 18032952, intime-se o(a) credor(a) ELLISTON LOBATO DOS SANTOS para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, devolver a via original da certidão crédito de id 7957544, fl. 24 nesta Coordenadoria de Precatórios, ratificando sua titularidade em relação ao crédito estampado na presente requisição. Intime-se por WhatsApp no número indicado no id 18032953. 2. Defiro o pedido de ID 18326502, pelo que determino a exclusão do nome do Dr. Carlos Daniel Pinheiro Bastos, OAB/DF n. 29.986, do sistema informatizado, visto que renunciou ao mandato. Registre-se o nome do advogado Dr. FELIPE BORGES DIAS, OAB/DF 46.064, no sistema informatizado, conforme substabelecimento ID 14774867, 14774868. 3. Intime(m)-se o(s) cessionário(s) COMERCIAL DE ALIMENTOS PONATH LTDA. para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar(em) sobre o(s) pedido(s) de habilitação e o(s) documento(s) apresentado(s) pelo Distrito Federal no(s) id’s 17981966, 17981967, 17981968, 17981969, 17981970, 17981971. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 17 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto